Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700115-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 30436764). O STJ não conheceu do apelo (ID 45089144). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.142 da sistemática da repercussão geral (RE 1.309.081) (ID 45089145). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/6/2021). No mesmo sentido, o acórdão de agravo de instrumento prolatado pela Sexta Turma Criminal deste TJDFT fez constar que (ID 25791242): CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. PERDA PARCIAL DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. I. Havendo retratação parcial da decisão agravada, com o acolhimento da tese defendida pelos recorrentes, fica impossibilitado o prosseguimento do recurso quanto ao ponto, diante da evidente perda do objeto. II. A identidade do advogado atuante na ação coletiva e na execução individual não é suficiente para a transladação da liquidação dos honorários devidos da ação de conhecimento, pois a execução individual “não pode ser considerada uma continuação da relação jurídica processual coletiva formada anteriormente” (Min. Nancy Andrigh, no julgamento do REsp 1.091.044/PR), máxime porque os sujeitos processuais não são os mesmos da fase cognitiva e exige-se nova citação. III. Não obstante, em se tratando de demanda coletiva contra a Fazenda Pública, a cobrança dos honorários fixado de forma global somente poderá se dar de forma una e indivisível, em razão da vedação estabelecida no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. IV. Além disso, a pretensa cobrança individualizada dos honorários implicaria em inevitável burla aos percentuais de fixação de honorários previstos no § 3o do art. 85 do CPC. V. Deu-se provimento ao recurso. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031